Tribunal: TJDFT
Processo: 0727724-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0727724-63.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: PEDRO MEIRA LIMA MATTOS EMBARGADO: COBOGO COMERCIO DE ASSESSORIOS PARA DECORACAO LTDA., CAFE COBOGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, MARIANA DE ARRUDA PEIXOTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 532112831), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora